Tribunal: STF
Processo: Rcl 87160
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada Reginaldo Simpricio dos Santos contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14.



    Narra o reclamante que: 



    “No dia 22/10/25, foi deflagrada medida de busca e apreensão em desfavor do Reclamante, no âmbito da investigação supracitada. Após a diligência, ainda no dia 22/10, a defesa apresentou requerimento ao juízo competente solicitando acesso aos autos, com fundamento no art. 7º, inciso XIV da Lei 13.245/16 (EOAB), bem como, é a garantia da Súmula Vinculante nº 14 do STF.”



    Alega, em síntese, que a negativa de acesso ao autos e ausência de respostas ao requerimento impedem o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório (e-doc. 1).



    Ao final, requer a parte reclamante: 



     “1) Pela concessão de medida liminar para garantir o acesso imediato da defesa aos autos da investigação; 



    2) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do artigo 13 da Lei nº 8.038/1990; 



    3) A procedência da presente Reclamação, com a confirmação da violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinação de acesso integral aos autos pela defesa.”



    Distribuídos os autos, indeferi o pleito de liminar, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a emenda a inicial, para que fosse declinado o valor da causa (e-doc. 7).



    O reclamante emendou a petição inicial, regularizando o vício formal (e-doc. 11).



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações, conforme certificado nos autos (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Melhor analisando o caso, entendo ser desnecessária a prestação das informações pela autoridade reclamada, uma vez que o pleito não merece seguimento, em vista da ausência de aderência estrita entre a hipótese em tela o verbete vinculante alegado.



    Pontuo, de início que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos da investigação, no curso da qual foi determinada busca e apreensão em seu desfavor. Indica que requereu o acesso aos autos, mas não obteve resposta até o momento do ajuizamento da presente reclamação.



    Observo que, no caso, não houve propriamente a negativa de acesso aos autos, mas apenas uma omissão da autoridade reclamada quanto ao pleito deduzido pelo reclamante. 



    Tal omissão, seja pelo lapso temporal, seja por outras circunstâncias, não evidencia um indeferimento do pedido da defesa. Portanto, não se configura o liame entre o ato reclamado e a súmula alegadamente violada, até mesmo porque pode ser caso de diligências em curso, que justificam a restrição de acesso ao caderno processual.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo ao dos autos, colaciono:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 68545 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/08/2024)



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente